Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-60.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Processo : 0704927-60.2023.8.07.0011 DESPACHO A apelação (id. 69645174) foi interposta pelo autor Amois e não consta intimação do apelado Banco Bradesco para contrarrazões. Assim, intime-se o apelado Banco Bradesco para apresentar contrarrazões à apelação. Por fim, tornem-se os autos conclusos para relatório e inclusão em pauta de julgamento. Brasília – DF, 17 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator